Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47429000) interposto por VERÔNICA CLAUDINO DE SOUZA contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela recorrente em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e do BANCO DE BRASÍLIA S/A. Eis o teor do decisório (ID 159036975 dos autos do processo de referência): “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: “O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459).” Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que o autora é servidora pública, o que lhe proporciona estabilidade, possui renda mensal bruta de mais de R$ 18.000,00 (ID 158601684), situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Registre-se que parte das despesas alegadas pelo agravante é fruto da contratação de empréstimos bancários. Eventual descontrole financeiro decorre do exercício da autonomia da vontade. O próprio descontrole, portanto, é o motivo do comprometimento da subsistência alegada pela parte e não justifica o benefício pleiteado. No mesmo sentido, confira-se: APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUBLOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. PANDEMIA COVID-19. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. ALUGUÉIS. REDUÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Eventual descontrole financeiro decorre do exercício da autonomia da vontade. O próprio descontrole, portanto, é o motivo do comprometimento da subsistência alegada pelas autoras e não justifica o benefício pleiteado. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. Apesar de todas as leis que regem as relações contratuais e determinam a intervenção mínima nessas relações, a excepcionalidade gerada pela pandemia da covid-19 autoriza a redução temporária do preço dos aluguéis pelo período crítico da (in)atividade empresarial. Precedentes. 8. Recurso das autoras conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1408670, 07382257820208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” Inconformada, a recorrente assevera não ostentar condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, de modo que necessita do beneplácito da justiça gratuita. Revela que, sua renda mensal bruta como servidora pública encontra-se muitíssimo comprometida, devido aos gastos ordinários com o pagamento de diversos empréstimos consignados a que se obrigou. Por isso, diz-se superendividada. Defende que as provas apresentadas demonstram o alegado. Requer a concessão liminar da antecipação dos efeitos da tutela. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, por entender que há nos autos elementos que comprovem a sua incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta colenda Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Do exame dos autos, verifica-se que a recorrente possui rendimento bruto de R$ 18.919,14 (dezoito mil, novecentos e dezenove reais e quatorze centavos), como servidora inativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, segundo se vê do contracheque (ID 158601684 dos autos do processo de referência). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Já defendi em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, em virtude das regras insertas no CPC de 2015, firmei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Constata-se que, embora haja muitos descontos no seu contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Nessa perspectiva, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, veja-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos acima do parâmetro especificado e de outros bens pertencentes à recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695564, 07009084420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador